Tribunal: TJSP
Processo: 2247583-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – LRE artigos 49 – Observância – Crédito anterior que se sujeita à recuperação – Independente da data do trânsito em julgado da sentença, o fato gerador do crédito exequendo é anterior à recuperação da parte Agravante, devendo se sujeitar àquele juízo – Precedentes – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247583-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PDG
REALTY
S.A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
e
AGRE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., é agravada ANA LUISA LIMA
MOREIRA SCUARCIALUPI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247583-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/41118
2/5
Voto no 20/41118
Agravo de Instrumento no 2247583-02.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Pdg Realty S.a Empreendimentos e Participações e outro
Agravado: Ana Luisa Lima Moreira Scuarcialupi
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença LRE
artigos 49 Observância Crédito anterior que se sujeita à
recuperação Independente da data do trânsito em julgado
da sentença, o fato gerador do crédito exequendo é anterior
à recuperação da parte Agravante, devendo se sujeitar
àquele juízo Precedentes Agravo provido.
Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento,
interposto contra decisão proferida em Ação em fase de cumprimento de
sentença, que deferiu a penhora dos bens da executada, ora Agravante.
Recorre a Agravante afirmando que teve seu plano de
recuperação judicial aprovado, sendo de rigor a comunicação do ato ao
juízo da recuperação judicial. Sustenta que o bem móvel (dinheiro) não
pode sofrer restrição por ser elemento essencial à consecução de sua
atividade empresarial. Afirma que qualquer restrição deve ser procedida
pelo juízo da recuperação judicial.
Em cognição inicial do agravo, o efeito suspensivo foi
concedido.
Contraminuta apresentada.
Informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247583-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/41118
3/5
É o relatório.
Conheço do recurso e, no mérito, observo que a Lei prevê
que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes
na data do pedido” (LRE 49), bem como que “O plano de recuperação
judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o
devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias,
observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei” (LRE 59, caput).
No caso, o crédito da Agravada surgiu (teve origem) antes
do processamento da recuperação, cujo Juízo tem jurisdição sobre a
pretensão da Agravada.
A propósito:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Rescisão
Contratual
cumulada
com
Repetição
de
Indébito.
Cumprimento de sentença. Crédito existente em data
anterior ao pedido de recuperação judicial. Irrelevância da
data do trânsito em julgado, uma vez que para fins de
processamento
do
crédito
executado
leva-se
em
consideração o momento do fato gerador que o instituiu.
Reforma. Novação da dívida operada. Extinção da ação.
Inteligência do art. 59, parágrafo primeiro da Lei no
11.101/2005. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247583-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/41118
4/5
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2018587-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes
Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019)
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Decisão que determinou o prosseguimento da execução
com a possibilidade de constrição de bens, ressalvando que
os atos expropriatórios seriam decididos pelo juízo
universal da recuperação
Hipótese de extinção do
cumprimento de sentença, pois o crédito discutido é
derivado de fato ocorrido antes da homologação do pedido
de recuperação judicial da agravante, portanto, sujeito ao
plano de reabilitação da sociedade executada Recurso a
que se nega provimento, com determinação de extinção do
cumprimento de sentença.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2186427-47.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Luis
Mario
Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel.
Cumprimento de sentença. Insurgência contra a decisão
que entendeu que o crédito decorrente do título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247583-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/41118
5/5
judicial não está sujeito à recuperação judicial. Aplicação
dos artigos 10, §6o, e 49, "caput", da Lei No 11.101/2005. O
crédito exequendo deve ser habilitado nos autos da
recuperação judicial, pois decorrente de indenização por
ato ilícito, devendo observar a data da ocorrência do fato
ensejador da responsabilidade civil. Decisão reformada.
Recurso a que se dá provimento.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2221358-76.2018.8.26.0000; Relator (a): José Rubens
Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro:
06/12/2018)
Portanto, o pleito da parte Agravante fica deferido, nos
termos requeridos.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator